Tribunal: TJDFT
Processo: 0725325-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei 8.009/90 protege os bens imóveis utilizados para fim de moradia familiar.
2. Verificando que o devedor reside em imóvel distinto do penhorado, mantém-se íntegra a penhora.
3. Recurso não provido.